Tribunal: TJBA
Processo: 0005907-80.2009.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0005907-80.2009.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: GERVASIO BULHOSA CERQUEIRA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS LEMOS, CLEBER FERREIRA FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. DOIS ACUSADOS. ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO COMETIMENTO MEDIANTE
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
), EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS, E ART. 121,
CAPUT,
DO CP (HOMICÍDIO SIMPLES), EM RELAÇÃO AO OUTRO ACUSADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO.
ELEMENTOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA.
DÚVIDAS DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Defesa, contra decisão que pronunciou um dos acusados como incurso nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do CP (homicídio qualificado pelo
cometimento mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido) e o outro como incurso nas penas
do art. 121,
caput
, do CP (homicídio simples).

2.
A Defesa de um dos acusados sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, pugna pela despronúncia, alegando insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal.

3. Já a Defesa do outro acusado alega ausência de elementos mínimos de prova capazes de demonstrar a sua participação no delito, requerendo a despronúncia.

II. Questão
em discussão

4. As questões em discussão consistem em: (i) determinar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de comprometer a sua legalidade; (ii) verificar se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade para a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri e (iii) analisar a possibilidade de afastamento da qualificadora.

III. Razões de decidir

5.
Não configura excesso de linguagem quando o Juiz sentenciante se limita a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo, entretanto, ser bem fundamentada a decisão, como neste caso, sob pena de nulidade, nos termos do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

6. Em análise da pronúncia, nota-se que a sentença não veicula manifestação conclusiva de mérito, tendo a Magistrada destacado que, "
[c]oncernente aos
INDÍCIOS DE AUTORIA
, os depoimentos testemunhais colhidos, sobretudo a confissão espontânea dos réus na fase inquisitorial,
SUGEREM
que os réus GERVÁSIO e RAFAEL, em tese, foram os responsáveis pelo homicídio em questão”.
Aduzindo, ainda, que
“[p]or ora, cumpre registrar que há
INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA
, com relação à atuação dos réus para o êxito do delito, com esteio nos elementos cognitivos reunidos na fase inquisitorial, bem assim em juízo, razão pela qual, nesta primeira etapa, os acusados devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular
.” (grifei). Verificada, portanto, a inexistência de exagero nas palavras utilizadas na decisão, descabe o acolhimento da tese de nulidade da pronúncia por excesso de linguagem, requerida pela Defesa.

7. A decisão de pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, nos termos dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal, e deve ser fundamentada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como se observa da sentença proferida pela Magistrada primeva.

8. Somente a inequívoca demonstração da ausência dos fatos narrados ou a certeza da inocência dos acusados, ensejaria as suas despronúncias, o que não se observa neste caso.

9.
No caso dos autos, verifica-se que a confissão dos acusados, na fase do inquérito policial, encontra respaldo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os depoimentos prestados pelas testemunhas, evidenciando a existência de elementos indiciários aptos a sugerir a atribuição
de autoria delitiva aos denunciados.

10.
No tocante aos indícios de autoria, observa-se que os depoimentos das testemunhas colhidos nos autos, especialmente a confissão espontânea dos acusados durante a fase inquisitorial, indicam, em tese, a participação dos réus GERVÁSIO e RAFAEL como responsáveis pelo delito de homicídio em análise. Ademais, a testemunha presencial Fernanda, devidamente ouvida em juízo, corroborou que presenciou o evento delituoso, imputando ao acusado GERVÁSIO a execução material do crime. Ademais, não se olvida que os demais elementos probatórios constantes dos autos sugerem que a arma empregada no ilícito teria sido repassada por RAFAEL, fato que robustece, de forma significativa, os indícios de autoria exigidos para a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

11. Assim, p
reenchidos os requisitos exigidos para a decisão de pronúncia, quais sejam, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, é impositiva a pronúncia do acusado.

12. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no conjunto probatório,
que não é o caso dos autos, uma vez que
há evidências razoáveis de que a vítima tenha sido surpreendida com a ação dos supostos acusados, devendo, portanto, ser mantida a qualificadora insculpida no
inciso IV do § 2º do art. 121 do CP, em relação a um dos recorrentes
.

IV. Dispositivo

13. Conhecimento e desprovimento dos Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Defesa, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0005907-80.2009.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana, sendo Recorrentes
GERVASIO BULHOSA CERQUEIRA JUNIOR
e
RAFAEL ALMEIDA DANTAS DA SILVA
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.